Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750426-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CHURRASCARIA FLORESTA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) em face de decisão (Id. 21665335 - pp. 2/7) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização (processo no 0700541-68.2020.8.07.0018), fixou os pontos fáticos controvertidos dos quais é necessária a dilação probatória, e distribuiu o ônus de prova. Eis o teor da decisão: “(...) Não foram arguidas preliminares e o feito está em ordem, pelo que reputo saneado o processo. Da repetida leitura dos fatos e fundamentos ventilados pelas partes na fase postulatória, extraio que o mérito diz respeito à responsabilidade civil do estado por omissão. Isso porque o fato em que se funda o direito do autor é a negligência estatal em manutenir o viaduto. Assim, o fato imputado ao Distrito Federal como causador do dano que se pretende compensar e indenizar é a inércia na manutenção do viaduto que, uma vez colapsado, lesou o estabelecimento da autora e interrompeu a atividade empresarial desempenhada pela sociedade autora. Assim, estimo que a responsabilidade civil do estado por omissão exige a comprovação de negligência específica do estado, sob pena de a Fazenda Pública tornar-se seguradora universal. É necessário perquirir, portanto, se era razoável exigir que a Administração, observando as regras técnicas de manutenção do viaduto, evitasse o desabamento. Ora, se a inobservância das regras técnicas de manutenção e prevenção da edificação foram descumpridas, tem-se um caso concreto de negligência Administrativa que pode, em tese, ensejar a responsabilidade da Fazenda pelos danos decorrente de sua eventual omissão ilícita. Na aplicação de regras da experiência técnica, contudo, é vedado ao Juízo concluir por conhecimento próprio ou voluntarismo se houve ou não descumprimento dos deveres técnicos de atenção e cuidado da edificação pública, consagrados na literatura corrente de engenharia civil e regras dos órgãos técnicos da construção civil. Isso porque o art. 375 do CPC indica a reserva de conhecimento pericial para tanto. Nesse cenário, a primeira questão postulada nos autos que exige dilação probatória é: se o desabamento do viaduto ocorreu por negligência (descumprimento das regras técnicas de manutenção e cuidado) do Poder Público na inspeção, manutenção e cuidado com a edificação colapsada. A responsabilidade civil do Estado por omissão observa a regra de imputação da responsabilidade civil subjetiva, vale dizer, exige a comprovação de culpa. É claro que na espécie a adoção da teoria subjetiva não implica na necessidade de se perquirir o estado anímico dos profissionais da Administração, tampouco escarafunchar sua consciência ou sua volição. A investigação da culpa está afeta a adoção ou não das adequadas normas técnicas de cuidado/segurança da atividade de manutenção de viaduto público urbano (negligência técnica). Ora, o risco de um viaduto desabar apesar do emprego da melhor técnica de preservação e cuidado é um risco permitido, que não pode ser imputado ao Poder Público. Já o risco de um viaduto público desabar porquanto negligenciadas as regras técnicas de manutenção, é um risco proibido no qual hipoteticamente incorre a Administração negligente. A investigação da culpa, portanto, está adstrita a uma análise técnica da conduta praticada pelo Estado no exercício de seu mister quanto a manutenção de edificações públicas. Ora, se, em tese, a Administração deixou de cumprir as regras técnicas de manutenção do viaduto que desabou, tem-se negligência (culpa na modalidade descumprimento de regra técnica de segurança) e nexo causal entre o evento desabamento e a conduta omissiva da Administração. Por outro lado, se o viaduto desabou apesar do cumprimento integral das regras técnicas de manutenção e cuidado, tem-se que, conforme o estado da técnica, não era razoável exigir da administração que evitasse o evento desabamento. Para dirimir a questão, portanto, é necessária a realização de prova técnica por engenheiro da construção civil. Prosseguindo na análise da fase postulatória, salta aos olhos uma segunda questão fática que também exige dilação probatória, a saber, a existência e o montante dos danos materiais. Os danos materiais não podem ser presumidos e exigem prova contundente de sua extensão para que possam ser indenizados. A avaliação do valor da atividade empresarial, as despesas para reorganização da atividade profissional, os bens imateriais da empresa e os lucros cessantes são elementos contábeis que precisam ser analisados em conformidade com as regras técnicas das ciências contábeis e atuariais, não cabendo falar, no particular, em estimativas ou arbitramentos. Assim, a segunda questão postulada que exige dilação probatória é a existência de danos materiais e a sua extensão. Também é necessário liquidar quanto do prejuízo da sociedade empresária autora já foi compensado com o novo ponto comercial distribuído pela Administração na rodoviária (há notícia de abertura de uma farmácia na rodoviária do plano piloto). Para dirimir a questão, portanto, é necessária a prova técnica por perito contador. Esse o quadro, em observância do inciso II do art. 357 do CPC, a atividade provatória recairá sobre duas questões fáticas: (i) se houve descumprimento de normas técnicas de manutenção do viaduto e se tal descumprimento foi relevante para o desabamento; (ii) se houve dano material à sociedade empresarial e qual a sua extensão. Registro que, quanto aos dois pontos, o único meio de prova cabível é a prova técnica. Quanto a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, do CPC) indico que o primeiro ponto exige a inversão do ônus da prova. Isso porque o fato imputado ao Distrito Federal é um comportamento negativo genérico, a saber, não procedeu a manutenção a que estava obrigado. Assim, a exigência de comprovação de fato negativo genérico enseja grave desproporção dos encargos probatórios para o particular, que não goza de acesso aos registros públicos das atividades de manutenção efetivamente empreendidas pela Administração. Nesse cenário, a facilidade de provar o fato contrário, a saber, que houve a manutenção descrita nas regras técnicas de regência, e capacidade técnica da Administração de fazê-lo atraem a aplicação do §1o do art. 373 do CPC. Dessa forma, quanto ao primeiro fato, inverto o ônus probatório, no sentido de impor ao Distrito Federal o encargo processual de comprovar nos autos que efetivamente procedeu a toda a manutenção exigida na literatura científica corrente, indicando que o evento desabamento decorreu de risco insuperável, vale dizer, apesar da obediência aos deveres prevenção exigidos no estado da técnica. O segundo ponto, da mesma forma, deve ser distribuído à parte que possui maior facilidade de acesso aos dados contábeis relevantes. Assim o sendo, compete a parte autora comprovar nos autos a existência e a extensão dos danos por meio da exposição e perícia de seus livros contábeis de movimentação de caixa e de patrimônio. No particular, portanto, aplico a distribuição legal estática do ônus da prova, pelo que compete a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Indefiro a produção de prova oral, porquanto absolutamente impertinente para debelar os pontos fáticos controvertidos. As questões de direito relevantes já foram antecipadas e dizem respeito aos requisitos jurídicos da Responsabilidade Civil do Estado por omissão. Somam-se a tais, as questões afetas à natureza jurídica do vínculo entre o particular e o ponto comercial (precariedade da permissão) e se houve violação ou não de direitos extrapatrimonais que ensejam compensação por dano moral em favor da sociedade empresária. Tais questões serão dirimidas em sentença, no julgamento do mérito. Dispositivo: 1. Fixo como pontos fáticos controvertidos acerca dos quais é necessária a dilação probatória: (i) se houve descumprimento de normas técnicas de manutenção do viaduto e se tal descumprimento foi relevante para o desabamento; (ii) se houve dano material à sociedade empresarial e qual a sua extensão. Registro que, quanto aos dois pontos, o único meio de prova cabível é a prova técnica. 2. Distribuo o ônus da prova de forma tal que: (i) compete ao Distrito Federal comprovar que o desabamento do viaduto não pode ser correlacionado com descumprimento das regras técnicas de manutenção da edificação; (ii) compete a parte autora comprovar a existência de dano material e sua extensão. 3. Indefiro a produção de prova oral requerida pelas partes; 4. Intimem-se as partes do prazo do art. 357, §1o, do CPC, se necessário, anote-se conclusão para esclarecimentos e ajustes; 5. Transcorrido o prazo acima em branco, intimem-se as partes para indicarem se tem interesse na dilação probatória, requerendo as provas que julgarem pertinentes para o desencargo dos ônus probatórios distribuídos neste ato. Prazo: 5 dias úteis. 6. Com ou sem manifestação das partes, tornem os autos conclusos para deliberação final acerca da dilação probatória.” (Id. 21665335) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 21665332 - pp. 1/9), o réu, ora agravante, informa que “cuida-se, na origem, de ação em que se requer o pagamento de indenização superior a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) - abarcando ‘fundo de comércio’, danos materiais, lucros cessantes e danos morais - em razão do desabamento do viaduto do eixão sul sobre a ‘Galeria dos Estados’, atingindo o estabelecimento comercial autor” (p. 3). Discorre a respeito da distribuição do ônus de prova, nos termos do artigo 373 do CPC. Enfatiza que a inversão do ônus somente pode ocorrer em situações excepcionais, conforme disposto no artigo 373, §§1o e 2o, do CPC. No que concerne à inversão do ônus probatório relacionado à comprovação se o agravante efetivamente procedeu a toda a manutenção exigida na literatura científica corrente, assevera que tal medida não se mostra correta. Alega inexistir impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção probatória pela parte autora/agravada, tendo em conta que não se trata de fato negativo indeterminado. Defende inexistir os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova no caso concreto. Aduz que a parte requerente/recorrida não instruiu adequadamente a petição inicial na origem, já que sequer anexou aos autos principais o seu alvará de funcionamento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada, de forma que seja aplicada a regra da distribuição estática do ônus da prova no processo de origem. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. Quanto a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ressalto que, o art. 995, parágrafo único do diploma processual assevera que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspensos os efeitos da decisão recorrida que fixou os pontos fáticos controvertidos dos quais é necessária a dilação probatória e distribuiu o ônus de prova, invertendo o ônus probatório, no sentido de impor ao ora agravante o encargo processual de comprovar nos autos que efetivamente procedeu a toda a manutenção do viaduto exigida na literatura científica corrente, indicando que o evento desabamento decorreu de risco insuperável. A partir de uma análise perfunctória, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a inversão do ônus da prova parece decorrer do entendimento do julgador a quo quanto a maior facilidade do ente distrital agravante para a produção do meio probatório. Com efeito, a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, §1o, do CPC, deve ser contemplada diante da impossibilidade ou à excessiva dificuldade em cumprir o encargo probatório ou mesmo para aquela parte que tenha efetivamente maior facilidade de produzir determinada prova. No entanto, patente a iminência de dano, especialmente pela determinação as partes para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na dilação probatória, por meio do requerimento das provas que julgarem pertinentes para o desencargo dos ônus probatórios distribuídos, cujo descumprimento, inevitavelmente, importará em consequências pela sua desídia. Ademais, o eventual provimento do presente recurso poderá acarretar a nulidade dos atos posteriores, caso o trâmite processual na origem não seja sobrestado. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora